Tribunal: TJBA
Processo: 8078875-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078875-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: FATRAS FARIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DO ART. 921, III, DO CPC. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. MEDIDA QUE NÃO CONFIGURA PENALIDADE AO CREDOR NEM IMPLICA RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e §1º, do Código de Processo Civil, diante da ausência de localização de bens penhoráveis do executado após realização de diligências patrimoniais. O agravante sustenta inexistência de inércia processual e a não exaustão de todos os meios executivos disponíveis, postulando o prosseguimento da execução e o afastamento do início da contagem da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a suspensão da execução quando frustradas as diligências voltadas à localização de bens penhoráveis do executado; e (ii) se a ausência de esgotamento absoluto de todos os meios executivos impede a aplicação da regra prevista no art. 921, III, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O art. 921, III, do Código de Processo Civil determina a suspensão da execução quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, suspendendo-se também o prazo prescricional pelo período de um ano, conforme dispõe o §1º do referido dispositivo. 4. A aplicação da norma não depende da demonstração de inércia absoluta do credor, mas da constatação objetiva de que as diligências executivas realizadas não lograram êxito na localização de patrimônio do devedor apto à constrição judicial. 5. No caso concreto, foram realizadas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, sem identificação de bens passíveis de penhora, circunstância que legitima a suspensão do feito. 6. A suspensão da execução constitui mecanismo de racionalização da atividade jurisdicional e não representa penalidade ao exequente, tampouco implica reconhecimento automático da prescrição intercorrente ou extinção do processo. 7. A retomada da execução permanece possível caso o credor venha a indicar a existência de bens penhoráveis ou elementos concretos que justifiquem a adoção de novas medidas executivas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do Código de Processo Civil é medida legalmente imposta quando frustradas as diligências destinadas à localização de bens penhoráveis do executado; 2. A providência não configura penalidade ao credor nem implica reconhecimento automático da prescrição intercorrente, constituindo mecanismo processual destinado a aguardar eventual surgimento de bens aptos à constrição judicial.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 921, III e §1º; 995; 1.022; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07213985320248070000 1926784, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2024; TJ-DF 07211603420248070000 1945742, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/11/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8078875-56.2025.8.05.0000, sendo agravante Banco do Nordeste do Brasil S/A e, agravada, Fatras Faria Transportes e Serviços Ltda, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator